Tribunal: TJSP
Processo: 2290698-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Penhora.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.
Insurgência da parte executada-agravante - Alegação de impenhorabilidade do valor constrito nos autos, por se tratar de verba de cunho salarial e inferior a 40 salários-mínimos.
Razões de decidir – A impenhorabilidade de verbas recebidas a título de vencimentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Penhora.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.
Insurgência da parte executada-agravante - Alegação de impenhorabilidade do valor constrito nos autos, por se tratar de verba de cunho salarial e inferior a 40 salários-mínimos.
Razões de decidir – A impenhorabilidade de verbas recebidas a título de vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e outros é relativa - Ausência de comprovação, ademais, de que os valores em questão sejam decorrentes, exclusivamente, da atividade profissional exercida pela parte executada-recorrente – Quantia inferior a 40 salários-mínimos (Art. 833, X) que, por si só, não se traduz em impenhorabilidade - Hipótese em que, além de não estar depositado em poupança, não logrou êxito a parte executada-agravante em demonstrar, de forma contundente, que tal montante tenha sido constituído como reserva de emergência destinada a assegurar o mínimo existencial ou que sua dignidade e subsistência estejam ameaçadas com a penhora - Alegação de valor irrisório (Art. 836) quanto aos valores bloqueados - Descabimento – Quantia útil à satisfação parcial do crédito.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.